Tribunal: TJDFT
Processo: 0034862-83.2014.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. FALECIMENTO DE PACIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 37, §6o, da Constituição Federal, adotou a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, cujo dever de reparação exige a demonstração de três requisitos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo.
2. In casu, embora não realizado o exame para diagnóstico da meningite imediatamente ao primeiro atendimento e depois na imediata internação do paciente, foram realizados todos os procedimentos médicos conforme os sintomas apresentados. No mais, consoante os elementos dos autos, o fato de o adolescente ter demorado a buscar atendimento médico – aproximadamente uma semana – seria causa determinante do infortúnio.
3. Não havendo nexo de causalidade entre a omissão ou a prestação do serviço de modo irregular e o evento morte, afasta-se o dever de indenizar.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.